Tribunal: TCU
Processo: 027.144/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8550/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.144/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Carlos William dos Santos (CPF XXX.348.610-XX); Dionathan Cardoso Gabe (CPF XXX.158.540-XX); Guilherme de Melo Borges (CPF XXX.202.170-XX); Hayslan Jose Rezer Prestes (CPF XXX.460.190-XX); Jossandro Santos Rodrigues (CPF XXX.174.460-XX); Lucas Guilherme da Silva Martins (CPF XXX.950.810-XX); Lucas Rodrigues Lopes (CPF XXX.579.760-XX); Mateus de Sa Iencen (CPF XXX.008.550-XX); Paulo Sergio Soares Carvalho (CPF XXX.388.090-XX) e Willian Ribeiro Venturini (CPF XXX.454.280-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.